Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL SUFICIENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 242, §1o, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. PENHORA. DESBLOQUEIO DOS VALORES NA ORIGEM. TESE PREJUDICADA. DECISÕES MANTIDAS.
1. Documentos não apreciados na instância de origem não podem ser considerados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em vício de fundamentação.
3. Havendo fundamentos para reconhecer a validade da citação, além da ausência de instrução dos autos com documentos aptos a contestar sua validade, aplica-se o artigo 242, §1o, do Código de Processo Civil em atenção aos ditames da teoria da aparência, de forma a reconhecer a validade da citação realizada no endereço da sede ou filial da pessoa jurídica e através de pessoa que aparente ter poderes para recebê-la.
4. Identificando-se a liberação, pelo Juízo de origem, da verba excedente àquela que é objeto do litígio, o pleito de desbloqueio fica prejudicado.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.